Tribunal: TJPA
Processo: 0011872-11.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0011872-11.2020.8.14.0401

APELANTE: GUILHERME PEREIRA OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

INTERESSADO: ANA PAULA SARMENTO DE LIMA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA AFASTADA. PENABASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL COM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por réu condenado à pena de 1 (um) ano de detenção pela prática de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, em razão de colisão com ciclistas em ciclofaixa, que resultou em amputação de membro inferior de uma das vítimas.

O recorrente pleiteia sua absolvição por ausência de provas, reconhecimento da culpa concorrente da vítima e redução da pena-base ao mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se:
(i) as provas constantes dos autos são suficientes para sustentar a autoria e a materialidade do delito;
(ii) há culpa exclusiva ou concorrente da vítima a justificar a absolvição do réu;
(iii) a pena-base fixada acima do mínimo legal encontra-se devidamente fundamentada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A materialidade está demonstrada nos laudos periciais e boletim de ocorrência.
5. A autoria encontra respaldo nos testemunhos colhidos sob contraditório, confirmando a condução imprudente do veículo em alta velocidade e com pneus em más condições.
6. A culpa exclusiva ou concorrente da vítima foi corretamente afastada, tendo em vista que, embora os ciclistas trafegassem na contramão, o faziam em ciclofaixa regularmente sinalizada, nos termos do art. 58, parágrafo único, do CTB.
7. A pena-base foi fixada acima do mínimo legal com base em fundamentação idônea, notadamente em razão da gravidade das consequências do crime e das circunstâncias da conduta, em consonância com a Súmula 23 do TJPA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

“Tese de julgamento: 1. A condenação por lesão corporal culposa na direção de veículo automotor é válida quando comprovadas a materialidade, a autoria e a imprudência do condutor. 2. A culpa exclusiva ou concorrente da vítima não se configura quando esta trafega em ciclofaixa regularmente sinalizada, ainda que na contramão. 3. É legítima a fixação da pena-base acima do mínimo legal quando fundamentada em circunstâncias judiciais desfavoráveis.”

Dispositivos relevantes citados
: CTB, art. 58, parágrafo único; CP, art. 59.

Jurisprudência relevante citada
: Súmula 23/TJPA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, na Sessão do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

GUILHERME PEREIRA OLIVEIRA,
interpôs o presente recurso de Apelação, por intermédio da Defensoria Pública, inconformado com a sentença condenatória proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Belém.

Narra a denúncia que, 29 de outubro de 2019, por volta de 0h30, na Rodovia dos Trabalhadores, o ora denunciado, conduzindo de forma imprudente o seu veículo Fiat Siena, cor prata, placa OSX 9870, atingiu a bicicleta conduzida por Danyel Williames de Souza Dias, que levava na garupa a sua companheira Ana Paula Sarmento de Lima e o filho do casal Hanyel Williams de Lima Dias, de apenas nove meses de idade à época dos fatos, provocando lesão corporal de natureza leve nos dois e lesão gravíssima na ofendida.

Transcorrida a instrução do feito, o Magistrado julgou procedente a denúncia para condenar o ora acusado pelo crime de trânsito, disposto no artigo 303, da Lei 9.503/1997 c/c artigo 70, do Código Penal, fixando-lhe a pena de 01 (um) ano de detenção e suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor por 01 (um) ano, a ser cumprida no regime aberto. Ao final, substitui a reprimenda por restritiva de direitos, nos termos do artigo 44, do Código Penal. (Id 24887886)

Inconformado, pugna o apelante pela sua absolvição, aduzindo a insuficiência de provas para a condenação e a incidência do princípio
in dubio pro reo,
face as contradições nos depoimentos testemunhais, questionando a veracidade da dinâmica dos fatos, apontando incertezas quanto à velocidade real do veículo conduzido e a eventual contribuição da vítima para o evento danoso, já que a mesma estava trafegando na contramão da ciclofaixa. Subsidiariamente, pleiteia o reconhecimento da culpa concorrente da vítima e a exclusão das circunstâncias judiciais negativas aplicadas na dosimetria da pena, fixando a dosimetria inicial no mínimo legal. (Id 24887917)

Em contrarrazões, o representante do Ministério Público do Estado (Id 24887920), pleiteia o conhecimento e improvimento recursal.

A Procuradoria de Justiça, manifestou-se pelo conhecimento porque atendidos os requisitos de admissibilidade e no mérito, pelo improvimento do recurso, a fim de que se mantida a sentença condenatória integralmente. (Id 25895962)

É o relatório, para inclusão em pauta do plenário virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

Pugna o Apelante pela sua absolvição por insuficiência de provas, reconhecimento da culpa concorrente da vítima, bem como a fixação da pena base no mínimo legal

A materialidade delitiva encontra-se comprovada através do Inquérito Policial (ID nº 24887684), constando: o Boletim de Ocorrência (ID nº 24887685), Laudos de Lesão Corporal (ID nº 24887687, 24887688 e ID nº 24887708, bem como por meio da perícia de Danos e Trafegabilidade em Veículos (ID nº 24887704), o qual constatou que os pneus se encontravam em estado de desgaste da bandagem com regiões sem profundidade sulcos, contrariando a norma da ABNT NBR 14040-9.

A autoria, de igual forma, delineada pelos depoimentos prestados em sede inquisitiva, e ratificados perante o Juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, conforme extraído da sentença condenatória:

“A testemunha LUCAS ANDRÉ DE MORAES LIMA relatou o seguinte: estava conduzindo o seu veículo, aproximadamente a cem metros atrás do Siena; estava trabalhando como motorista de aplicativo; naquele horário, estavam praticamente só os dois carros na Rodovia dos Trabalhadores, o do depoente e o Siena; no momento, estavam indo no mesmo sentido, Shopping Bosque Grão-Pará em direção à Júlio César; no momento do acidente, conseguiu perceber que o Siena deslocou-se levemente para a direita e depois retornou o carro para a via; a colisão aconteceu próximo do meio fio no momento em que o carro fez o referido desvio; não viu exatamente a batida pois a bicicleta estava no seu ponto cego, encoberta pelo carro Siena; percebeu o acidente quando o referido veículo parou e seus ocupantes descendo; resolveu diminuir a velocidade e parar para verificar o que aconteceu e avistou as pessoas caídas na calçada; como é socorrista da Cruz Vermelha, resolveu para e prestar auxílio; na via, há ciclofaixa nos dois sentidos da via; ela possui sinalização, não sendo tão clara, mas dá para perceber que há ciclofaixa no local; não dá para precisar a velocidade do Siena, mas o depoente vinha a aproximadamente a 70 KM/h, já um pouco acima do limite de 60 Km/h, acreditando que acusado vinha mais ou menos na mesma média; era início da madrugada de sábado para domingo de Círio; o depoente parou o seu veículo tentando sinalizar na via o acidente; em seguida, parou um veículo no outro lado e depois uma viatura policial; o depoente ligou para o SAMU em busca de ajuda, que em seguida chegou; no veículo Siena, havia quatro ocupantes, sendo duas mulheres e dois homens; recorda que somente uma moça chegou próximo para ligar e o restante não, pois ficaram distantes; não se aproximou dos ocupantes do carro, pois estava mais preocupado em prestar socorro para as vítimas; os ocupantes do carro pediam por socorro, que conseguissem chamar uma ambulância, mas não precisava chamar a polícia; o rapaz que foi vítima estava em estado de choque, gritando; a visibilidade da ciclovia estava boa a mais ou menos 60%; não sabe precisar se a bicicleta vinha na contramão, ou se o condutor estava em estado de embriaguez; não sabe informar se o condutor do veículo estava alcoolizado; todas as três vítimas ficaram feridas, sendo a moça a mais grave.

A vítima DANYEL WILLIAMS DE SOUZA DIAS informou o que segue: estavam retornando da casa da mãe do depoente, em direção ao Icuí, pois não havia espaço para dormir na casa de sua sogra; pegaram a bicicleta e se dirigiram para a casa no Icuí; passando do aeroporto, na Rodovia dos Trabalhadores, observou que vinha um carro com farol bem alto em direção às vítimas, e tentou jogar a bicicleta em direção à calçada, mas não teve como fugir e o carro bateu as vítima, tendo jogado seu filho pequeno no mato; após, viu o veículo que só parou perto da Av. Júlio César, momento em que Guilherme desceu do carro e veio até o depoente e disse que não sabia o que tinha acontecido; o depoente estava muito transtornado pois viu seu filho com a cabeça inchando; depois, viu a perna da sua esposa como ficou e piorou seu estado; vinha no sentido da contramão da via, mas na ciclofaixa, que é meio precária, mas existe; seu filho tinha nove meses na época; o veículo vinha em alta velocidade e não parou logo que acertou as vítimas; as lesões do depoente foram leves, mas sua esposa teve que amputar a perna direita e fez fisioterapia por um tempo; ainda não possui prótese, estando na espera de obter uma; a mãe do acusado tentou ajudar na época; não ingeriu bebida alcoólica na festa de família, até porque estavam congregados em uma igreja e não utilizam álcool; escolheu a ciclofaixa da contramão porque do outro lado havia muito buraco; sua bicicleta sempre teve sinalização luminosa; acredita que estava em alta velocidade porque parou com o carro muito longe do local do acidente; sempre foi atento em andar de bicicleta porque já utiliza há muitos anos; foram socorridos por um socorrista que vinha dirigindo um uber; não viu mais nenhum carro trafegando na via, somente o carro do acusado e do uber que seguia logo atrás; havia quatro pessoas no veículo do acusado; o acidente ocorreu por volta da meia noite; o carro bateu a lateral da perna do depoente e acertou mais em sua esposa; receberam muita ajuda de doações de conhecidos e familiares que ajudaram a custear alguns tratamentos.

Por sua vez, a vítima ANA PAULA SARMENTO DE LIMA narrou o que segue: estavam na ciclofaixa do lado da contramão porque estava mais visível e mais clara, sendo mais fácil serem avistados; acabou se machucando na perna direito, que foi esmagada e ouras lesões pelo corpo, inclusive na testa; teve que amputar a perna direita, passando por uma cirurgia para a remoção; não conseguiu realizar todas as sessões de fisioterapia por falta de condições de ir a todas as sessões; sentia muitas dores; já foi indicada a prótese para a depoente, mas ainda está no aguardo porque sua perna ainda fica inchada; a depoente era autônoma, sendo artesã, e seu marido vendia o que ela fazia; ficou com sequelas na coluna lombar, sua perna direita incha e seu joelho da perna esquerda dói se fica muito tempo em pé; ficou desesperada depois que viu seu filho no chão, viu seu esposo gritando e chorando, mas ficou com a vista embaçada; pediu para o seu esposo Ter calma e ajudar o bebê; recebeu atendimento da ambulância e tomou medicamentos para dor até a chegada no hospital; recebeu ajuda de um bombeiro até a chegada da ambulância; sentiu muita dor por vários dias no local da lesão; a medicação foi toda comprada pela vítima em casa, com ajuda de familiares; utilizou fraudas nos primeiros dias pois ficou muito dolorida nos dias seguintes; passou muito tempo se locomovendo com ajuda de outras pessoas; o seu filho ainda mamava e ficou aos cuidados de sua mãe e uma prima, porque ambos precisavam de ajuda e cuidados; ficou na casa de uma prima dela, porque havia mais adaptações; o seu filho teve uma rachadura no crânio (traumatismo), mas que naturalmente se cicatrizou sem cirurgias.”

Dessa forma, pelos depoimentos constantes do autos, a autoria restou comprovada em relação ao crime de lesão corporal, pelo que não há como acolher a tese defensiva em relação a sua absolvição.

De igual maneira não existe razão para reconhecer a culpa exclusiva/concorrente da vítima, posto que restou comprovada a imprudência do condutor do veículo, quando estava em alta velocidade em via pública, conforme demonstrado e o agir culposo resultou na lesão ora impugnada.

Colaciono julgado nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÕES CORPORAIS CULPOSAS NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR (art. 303, § 2º, DO CTB)– PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA DIANTE DA CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – PRESENÇA DE ELEMENTOS DO TIPO CULPOSO – IMPRUDÊNCIA CARACTERIZADA – DEMONSTRAÇÃO DE QUE A CONDUTA DO RÉU FOI O FATOR CAUSADOR DO ACIDENTE – AGIR CULPOSO QUE QUE RESULTOU NA LESÕES DESCRITAS NOS AUTOS – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA NÃO EVIDENCIADA - DIREITO PENAL QUE NÃO ADMITE A COMPENSAÇÃO DE CULPAS. PLEITO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO ART. 302, § 2º, CTB – ACOLHIMENTO – EMBRIAGUEZ NÃO COMPROVADA – NECESSIDADE DA PRESENÇA DE REQUISITOS CUMULATIVOS (EMBRIAGUEZ E LESÃO GRAVE OU GRAVISSIMA) – DESCLASSIFICAÇÃO PARA FORMA SIMPLES DO ART . 303, CAPUT DO CTB – DOSIMETRIA DE PENA ALTERADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNANIME.

(TJ-SE - Apelação Criminal: 0000636-08 .2021.8.25.0050, Relator.: Ana Lúcia Freire de A . dos Anjos, Data de Julgamento: 04/04/2023, CÂMARA CRIMINAL)

Ademais, o artigo 58, parágrafo único do Código de Trânsito Brasileiro, flexibiliza a circulação de bicicletas em sentido contrário ao fluxo dos veículos automotores, desde que o trecho tenha ciclofaixa, como no caso, que embora as vítimas estivessem transitando em direção oposta à faixa de rolamento, constou-se que estavam trafegando dentro da ciclofaixa, via exclusiva para bicicletas, a qual foi invadida pelo veículo conduzido pelo apelante, o qual estava em alta velocidade.

Portanto, o acidente poderia ter sido evitado caso o condutor do veículo tivesse observado as devidas precauções exigidas pela legislação de trânsito.

Finalmente, deve ser mantida a pena do Apelante fixada em 01 (um) ano de detenção, posto que o Magistrado estabeleceu em patamar médio, por considerar que o mesmo agiu dolosamente, por entender o caráter ilícito do fato, além de umas das vítimas ter um de seus membros inferiores amputados em decorrência do acidente.

Assim, verifica-se que na primeira fase do cálculo, em observância ao disposto no artigo 59 do CPB, o Magistrado considerou desfavorável os vetores das circunstâncias e consequências do crime, destacando claramente os elementos concretos, fundamentando sua decisão na maior reprovação social do crime.

A Súmula 23 deste Tribunal de Justiça, dispõe que apenas uma circunstância judicial desfavorável é capaz de elevar a pena base acima do mínimo legal, pelo que não há qualquer modificação a ser feita, tornando o
quantum
razoável e proporcional ao caso concreto, pelo que deve ser mantido.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e ainda em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

RELATORA

Belém, 12/05/2025